Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA QUINQUENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de ocorrência de prescrição de multa aplicada pelo transporte irregular de passageiros. Embargos de declaração em face de acórdão que foi omisso quanto à prescrição.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Não obstante o julgamento do feito à luz da validade do ato infracional, o pedido formulado foi de declaração da prescrição, o que não foi examinado no julgamento do acórdão. Reconhece-se, pois, a omissão, para permitir o julgamento de mérito.
3 – Legitimidade. Prescrição. Ordem pública. Na forma do art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” A autora adquiriu veículo automotor cuja propriedade pertencia a terceiro que, no ano de 2011, foi autuado pela prática de infração administrativa pelo DFTRANS. Por meio do presente processo postula a declaração de prescrição da multa aplicada constante do Auto de Infração de Transporte de n. 59485. Resta evidenciado, pela própria petição inicial, que o ato infracional não se relaciona com qualquer ato praticado pela autora, há de se concluir que ela não tem legitimidade para pleitear a declaração de prescrição. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT: “Aferido que um dos autos de infração cuja eficácia é arrostada não fora lavrado em desfavor do autor nem derivara de ilícito praticado através do uso do veículo da sua propriedade, não o assiste legitimação para perseguir sua invalidação ante o princípio segundo o qual a ninguém é permitido defender direito alheio em nome próprio, redundando na afirmação da sua ilegitimidade ativa ad causam para questionar ato com o qual não guarda nenhuma pertinência subjetiva nem lhe irradiará nenhum efeito jurídico” (20060110916062APC - (0091606-33.2006.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 2a Turma Cível Relator: TEÓFILO CAETANO Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, DJE: 12/11/2008). Destaque-se que a autora não formula qualquer outro pedido senão o de declaração da prescrição da pena imputada pela prática do ato infracional. Preliminar de ilegitimidade que se suscita de oficio, para extinguir o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, da Lei n. 9.099/1995, c.c. com o art. 485, inciso VI, do CPC.
4 – Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade acolhida para extinguir o processo sem apreciação do mérito.